Tribunal: TJBA
Processo: 8101905-59.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101905-59.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MACKAY CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO DE MAGALHAES DANTAS NETO, JAIRO PINTO DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA NÃO RECONHECIDA EM PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de compra realizada em e-commerce e condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira e se é devida a restituição do valor pago; (ii) saber se estão configurados os danos morais e se o valor da indenização é adequado; (iii) saber se é aplicável a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e de juros moratórios; e (iv) saber se os honorários advocatícios foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de uso de chip e senha não se sustenta diante da comprovação de que a compra foi realizada em plataforma de e-commerce, onde tais mecanismos não são utilizados, sendo tecnicamente impossível a autenticação alegada.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, não havendo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor.

5. A parte autora foi surpreendida com a impossibilidade de utilizar seu cartão de crédito devid
o a compra que alega desconhecer, sendo posteriormente submetida a cobranças indevidas, o que caracteriza abalo à sua honra e dignidade. O valor de R$ 6.000,00 fixado na origem
está

aquém dos valores dos
precedentes do TJBA,
não podendo ser reduzido.

6. É aplicável a taxa SELIC
para os
juros moratórios,
nos termos do art. 406 do Código Civil.

7. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 15% sobre o valor da condenação, observando os critérios legais previstos no art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que os juros de mora sejam calculados com base na taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados:

* Código Civil, art. 406

* Código de Defesa do Consumidor, art. 14

* Código de Processo Civil, art. 373, II; art. 85, §2º

Jurisprudência relevante citada:

* STJ, Súmula nº 479

* STJ, REsp 1.795.982/SP

* TJBA, Apelação 0012704-04.2011.8.05.0080

* TJBA, Apelação 0000182-94.2014.8.05.0158

* TJBA, Apelação 0567531-72.2016.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8101905-59.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelada MACKAY CARVALHO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.